Tribunal: TCU
Processo: 024.069/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério de Portos e Aeroportos, POR MEIO DO ACÓRDÃO 8187/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.356/2023-4

Inteiro teor:
Acórdão 1065/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se do monitoramento das determinações feitas ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR), por meio do Acórdão 8187/2024-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, no âmbito do TC Processo 019.356/2023-4 , que tratou da análise das contas do Ministério da Infraestrutura (extinto), relativo ao período de 2022. Considerando o exame empreendido pela então Unidade de Auditoria Especializada (AudRodoviaAviação), inserto à peça 30, no sentido de que a determinação proferida no aludido acórdão foi cumprida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) determinar cumpridas as determinações contidas no subitem 9.3 do Acórdão 1331/2022-TCU-Plenário ; e b) determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, item III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.069/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.